Tribunal: STF
Processo: RE 112547
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FERROVIARIO INATIVO DA FEPASA -
FERROVIA PAULISTA S.A. ACÓRDÃO QUE LHE RECONHECEU O DIREITO A TER OS
PROVENTOS REAJUSTADOS NAS MESMAS BASES DO REAJUSTAMENTO DOS
VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FERROVIARIOS EM ATIVIDADE. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 98, PARAGRAFO ÚNICO E 102, PARAGRAFO 2., DA
CF/69.
         ORIENTAÇÃO ASSENTADA NO STF, NO SENTIDO DA INOCORRENCIA DA
ARGUIDA INCONSTITUCIONALIDADE (RE 100.719-SP, 110.579-SP, 111.899-SP
E 113.444-SP).
         RECURSO NÃO CONHECIDO.